Tribunal: TJSP
Processo: 1129974-35.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de responsabilidade civil cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Insurgência da autora. Renovação dos argumentos iniciais. Alegação de culpa exclusiva do réu, pois foi atropelada em cima da faixa de pedestres, quando o sinal estava fechado para os veículos. Não comprovação. Do extenso conjunto probatório colhido nos

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de responsabilidade civil cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Insurgência da autora. Renovação dos argumentos iniciais. Alegação de culpa exclusiva do réu, pois foi atropelada em cima da faixa de pedestres, quando o sinal estava fechado para os veículos. Não comprovação. Do extenso conjunto probatório colhido nos autos, restou demonstrado que o sinal estava fechado para os pedestres. Dinâmica do acidente que demonstra culpa da apelante, que não observou a sinalização semafórica. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.